Tribunal: TJSP
Processo: 2153191-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – Execução fiscal – ISSQN e multa por infração à legislação deste tributo – Sociedade uniprofissional – Excessão de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma – Impossibilidade de conhecimento dos recursos – Prevenção da E. 15a Câmara de Direito Público, relator Des. Raul De Felice, em razão do julgamento da apelação no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – Execução fiscal – ISSQN e multa por infração à legislação deste tributo – Sociedade uniprofissional – Excessão de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma – Impossibilidade de conhecimento dos recursos – Prevenção da E. 15a Câmara de Direito Público, relator Des. Raul De Felice, em razão do julgamento da apelação no 1035531-10.2019.8.26.0053 que versava sobre os autos de infração nos 006.752.782-5 e 006.752.783-3, enquanto esta ação executiva diz respeito aos autos de infração no 006.752.784-1, 006.752.785-0 e 006.752.786-8, em especial considerando-se que todos os referidos autos de infração são objeto da mesma impugnação na esfera administrativa e para que se evite a prolação de decisões conflitantes sobre a mesma causa – Remessa à E. Presidência da Seção de Direito Público para apreciação e eventual redistribuição – Agravos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001045966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2153191-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ARAUJO E ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos recursos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo interno no 2153191-36.2020.8.26.0000/50000 - Digital
Agravante: Araújo e Araújo Engenharia S/S EPP
Agravado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo Vara das Execuções Fiscais Municipais
Voto no 34.080 - b
Julgamento conjunto com agravo de instrumento no
2153191-36.2020.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
Execução fiscal ISSQN e multa por infração à legislação
deste tributo Sociedade uniprofissional Excessão de pré-
executividade
rejeitada

Pretensão
à
reforma

Impossibilidade de conhecimento dos recursos Prevenção
da E. 15a Câmara de Direito Público, relator Des. Raul De
Felice, em razão do julgamento da apelação no
1035531-10.2019.8.26.0053 que versava sobre os autos de
infração nos 006.752.782-5 e 006.752.783-3, enquanto esta
ação executiva diz respeito aos autos de infração no
006.752.784-1, 006.752.785-0 e 006.752.786-8, em especial
considerando-se que todos os referidos autos de infração são
objeto da mesma impugnação na esfera administrativa e
para que se evite a prolação de decisões conflitantes sobre a
mesma causa
Remessa à E. Presidência da Seção de
Direito Público para apreciação e eventual redistribuição
Agravos não conhecidos.
Trata-se de agravo interno interposto contra o despacho
de pág 155 que deixou de conceder a tutela de urgência pleiteada no
agravo de instrumento anteriormente interposto por Araújo e Araújo
Engenharia S/S EPP da r. decisão de págs. 30/31 que, em execução
fiscal proposta pelo Município de São Paulo cobrando multa por
infração às normas relativas ao ISSQN, do exercício de 2019 no valor de
R$125.937,21, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela
executada entendendo que a averiguação da regularidade do processo
administrativo que discutia seu desenquadramento como sociedade
uniprofissional, bem como a análise da tese de irresponsabilidade quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
ao ISSQN da maneira como cobrado, estão a demandar dilação
probatória, própria de embargos à execução.
Insurge-se a agravante sustentando que existe recurso
pendente na esfera administrativa a obstar a cobrança do ISSQN relativo
aos
autos
de
infração
nos
006.752.784-1,
006.752.785-0
e
006.752.786-8. Alega que o Município-exequente não poderia cobrar
créditos anteriores ao seu desenquadramento. Requer concessão de tutela
de urgência e, a final, seja dado provimento ao agravo, com extinção da
execução fiscal.
Regularmente processado o recurso, o instrumento foi
encaminhado para julgamento virtual, independentemente de ulteriores
providências.
É o relatório.
Melhor compulsando os autos, tenho que os agravos não
comportam conhecimento.
De fato, verifico que os autos de infração nos
006.752.784-1, 006.752.785-0 e 006.752.786-8 cobrados nesta execução
fiscal, relativos ao ISSQN e multa por infração às normas relativas ao
ISSQN, foram impugnados na esfera administrativa ao argumento de
que o ato de desenquadramento da agravante como sociedade
uniprofissional é equivocado, uma vez que, por se constituir de dois
sócios, ambos engenheiros mecânicos e responsáveis pessoalmente pela
sociedade empresária, faria jus ao regime diferenciado quanto ao
ISSQN, recurso esse ainda em trâmite.
Em pesquisa ao extrato de andamento processual,
constata-se que a apelação no 1035531-10.2019.8.26.0053, mencionada
pela agravante em sua peça inicial, foi julgada pela E. 15a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Direito Público, tendo como relator o i. Des. Raul De Felice e versava
sobre os autos de infração nos 006.752.782-5 e 006.752.783-3, que
também foram objeto da mesma impugnação na esfera administrativa
(pág. 74 e seguintes), de maneira que ambas as ações originárias têm
conexão.
Portanto, a fim de se evitar decisões conflitantes sobre a
mesma causa, entendo cabível a redistribuição deste agravo à E. 15a
Câmara de Direito Público, que está preventa.
No caso vertente, tem aplicação o disposto no art. 105,
'caput' do Regimento Interno do TJSP:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários conexos e para todos os recursos,
na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados”.
O tema também tem previsão no art. 930, do CPC/2015:
“O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará
prevento o relator para eventual recurso subsequente
interposto no mesmo processo ou em processo
conexo”.
Nesse sentido já se posicionou este 18a Câmara de Direito
Público:
"APELAÇÃO
e
REEXAME
NECESSÁRIO
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Exercício de 2018 -
Insurgência da Municipalidade contra a extinção da
execução devido ao acolhimento da exceção de pré-
executividade oposta - Prevenção, contudo, da
Colenda 14a Câmara de Direito Público desta Corte,
posto já ter proferido decisão em demanda conexa à
presente - Redistribuição determinada Recursos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
voluntário e ex officio, não conhecidos" (Apelação no
1536593-14.2019.8.26.0090,
rel.
Des.
Wanderley
Federighi, j. 12/03/2020). destaquei
Por conseguinte, entendo ser cabível a redistribuição do
presente agravo ao i. Des. Raul De Felice, da E. 15a Câmara de Direito
Público, motivo pelo qual determina-se a remessa dos autos à E.
Presidência desta Seção de Direito Público para apreciação.
Ante o exposto, não se conhece dos agravos.
Roberto Martins de Souza
Relator